Tribunal: STF
Processo: HC 236870
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator recebeu aditamento da petição inicial no Habeas Corpus nº 848.536/SC e solicitou informações do processo ao Tribunal de origem (e-doc. 11).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e posteriormente denunciado (e-doc. 8, p. 7-23), ante a prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput (organização criminosa), da Lei nº 12.850, de 2013 (FATO 1); 155, § 4º, incs. II, IV e §§ 4º-B e 4º-C, inc. II (furto qualificado), por 35 vezes, em continuidade delitiva, do CP (FATO 2); 155, § 4º, incs. II, IV e § 4º-B, c/c o art. 14, inc. II (furto qualificado tentado), por 34 vezes, em continuidade delitiva, do CP (FATO 3); e art. 1º, caput e §§ 1º, inc. II, e § 4º (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/98 (FATO 4). Pedido de revogação da custódia preventiva foi indeferido (e-doc. 10, p. 6-10).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. O Desembargador Relator indeferiu o pedido de fornecimento de link para sustentação oral no julgamento do writ. Contra esta decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ, o qual foi distribuído ao gabinete do Relator após o prazo para a realização do julgamento da ordem no Tribunal de origem. O Relator intimou a defesa do paciente para informar a eventual persistência de interesse no julgamento, tendo havido manifestação pelo seu prosseguimento. Na sequência, o Relator solicitou informações ao Tribunal de origem e, após a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para apresentação de parecer, o retorno ao gabinete (e-doc.11). 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato mediante o qual imposta a custódia preventiva. Afirma a ausência de contemporaneidade entre a determinação da custódia e a suposta prática dos crimes, tendo permanecido em liberdade por mais de 3 anos.



     



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    6. Em consulta ao site do STJ, realizada em 08/02/2024, constatou-se que o Habeas Corpus nº 848.536/SC foi concluso ao Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 08/09/2023, inexistindo pronunciamento. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se a evidente inadequação desta impetração. Não há nos autos ato decisório proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. O impetrante aponta como ato coator pronunciamento, sem qualquer caráter decisório, do Ministro Relator do habeas corpus nº 848.536/SC do STJ, que solicitou informações à origem, de modo que a insurgência se volta, na verdade, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria indeferido pedido de fornecimento de link para sustentação oral pela defesa no Habeas Corpus manejado perante aquela Corte Estadual. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



     I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



     i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.” (grifos nossos). 



    8. Portanto, conforme a previsão constitucional, não compete a esta Suprema Corte julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    9. A toda evidência, nota-se um descompasso entre as alegações veiculadas na inicial do presente habeas corpus e a conclusão esposada no ato apontado como coator. Nesta impetração, busca-se o afastamento da custódia preventiva imposta ao paciente, alegando-se a ausência de fundamentação idônea do ato. No writ perante o STJ, a defesa busca o reconhecimento da “nulidade do julgamento na origem para que outro seja brevemente levado a efeito, com concessão ao impetrante do direito de sustentar oralmente a medida impetrada” (e-doc. 11, p. 1). 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator